Tribunal: STF
Processo: RE 1255233
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO A SER FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. TEMA 1.005 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECEBIMENTO DE ATRASADOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PENSIONISTA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 35)
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese:
    “Todavia, há flagrante erro material, sanável nesta via, atraindo a reforma da r. decisão, caberá a sua reconsideração para a decretação da prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Confira-se.
    Inicialmente, é importante ressaltar que a sentença proferida nos autos eSTJ Fl. 160/165, foi pela improcedência do pedido, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e que somente com o decisum do recurso extraordinário proferido por esta Corte, foi dado provimento ao pedido do autor.
    Noutro giro, no que tange aos efeitos do pagamento das parcelas vencidas, não houve em nenhum momento processual dos autos, a decretação de um marco inicial a definir o início da efetivação do pagamento do direito deferido na r. decisão do recurso extraordinário.
    (...)
    Assim, requer-se a reforma a r. decisão agravada para que seja decretada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 30.10.2017.” (Doc. 37)
    É o relatório. DECIDO.
    Assiste razão em parte ao ora agravante.
    In casu, a decisão ora agravada deu parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para determinar a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ao benefício previdenciário da parte ora agravada, de modo que passe a observar o novo teto constitucional, tendo desprovido o recurso quanto à pretensão de recebimento de atrasados ao período anterior ao falecimento do instituidor da pensão. Esses pontos da decisão não foram objeto de irresignação.
    Nada obstante, observo que a questão referente ao termo inicial da prescrição quinquenal foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos. Cuida-se do Tema 1.005 daquela Corte, assim resumido, in litteris:
    “Fixação do termo inicial da prescrição quinquenal, para recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente, em ação individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública.”
    Ressalto, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça determinou “a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.
    Desse modo, caberá ao Juízo de origem, ao apurar eventuais diferenças devidas pela adequação da renda mensal do benefício aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, observar o termo inicial da prescrição quinquenal que for fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos paradigmas do Tema 1.005.
    Destaco, por oportuno, que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, em obediência ao princípio da celeridade processual e por não se verificar qualquer prejuízo à parte ora agravada, uma vez que a questão controvertida deverá aguardar, no Juízo de origem, solução do recurso especial repetitivo (artigo 6º c/c artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015).
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO apenas para remeter a questão infraconstitucional referente ao termo inicial da prescrição quinquenal ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente